Tribunal: TJDFT
Processo: 0754829-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 123, INCISO I E § 1o E 134 DO CTB. TEMA 1118 DO STJ. LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para determinar a expedição de ofício ao DETRAN para comunicar a venda do veículo Marca/Modelo VW/Saveiro 1.6, ao Senhor José, a partir do dia 8/2/2013 e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora à pena de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 292,65, que representa 2% do valor da causa.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu que fosse oficiado o DETRAN/DF sobre a venda do veículo ocorrida em 25/10/2011 para o nome do réu; fosse oficiada a Secretaria de Fazenda para que os débitos incidentes sobre o veículo fossem transferidos para o réu e a condenação do requerido em obrigação de fazer consistente em transferir o automóvel e os débitos para seu nome, sob pena de multa diária, além do pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00. Esclareceu que, no dia 25/10/2011, vendeu o veículo VW/Saveiro 1.6, Ano 2005, ao requerido. Alegou que entregou ao demandado, no momento da venda, o CRLV e o DUT do carro para que pudesse transferir o automóvel para o seu nome, conforme combinado. Sustentou ter sido surpreendida com a cobrança da quantia de R$ 9.451,25 a título de IPVA referente aos anos de 2012 a 2019, bem como débitos de seguro obrigatório e licenciamento no mesmo período no valor de R$ 2.181,27, além de ter seu nome protestado em razão dos débitos de IPVA, referentes aos anos de 2014, 2018 e 2019. Ante a negativa de resolução do problema extrajudicialmente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58478859 e ID 58478860). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58478867).
4. Em suas razões recursais, a autora sustenta que, após a tradição, não há que se falar em responsabilidade solidária do vendedor pelos débitos tributários quando não comunicada a venda ao órgão de trânsito, inexistindo, assim, qualquer necessidade de contraditório e ampla defesa, posto que a procuração outorgada ao comprador é anterior às datas dos fatos geradores dos impostos cobrados. Alega não ter realizado qualquer negócio jurídico com o Sr. José Geraldo, mas sim, com o recorrido. Defende que foi outorgada uma procuração ao recorrido, além de lhe ter sido entregue o DUT em branco, o qual somente foi preenchido dois anos após a venda. Afirma que em nenhum momento agiu de má-fé, apenas incluiu no polo passivo a pessoa a quem vendeu o veículo, além disso não conhece o último comprador, tampouco sabe seu paradeiro. Requer o provimento do recurso, a fim de ser determinada a transferência dos débitos que estão em seu nome, expedindo ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, bem como a exclusão da multa fixada em razão da condenação por litigância de má-fé.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da responsabilidade dos débitos incidentes sobre o veículo e quanto à ocorrência de litigância de má-fé.
6. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do veículo para seu nome. Em relação ao vendedor, porém, também incide obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação.
7. No entanto, nos termos da súmula 585 do STJ, “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”. O mesmo Tribunal, em entendimento recente, fixou a seguinte tese quando do julgamento do Tema no 1.118, sob o rito dos recursos repetitivos: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. Tal matéria encontra-se disciplinada na Lei Distrital no 7.431/1985, que estabelece, no art. 1o, § 8o, inciso III (inciso acrescentado pela Lei Ordinária no 223, de 27.12.1991, do DF), ser solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA o alienante que não comunicar a transferência de propriedade ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
8. No caso em exame, do conjunto probatório, verifica-se que a autora outorgou poderes em favor do requerido para tratar de todos e quaisquer assuntos relacionados ao veículo objeto da demanda, além de constar na procuração vedação de seu substabelecimento e o prazo de validade de 3 (três) meses (ID 58478813). Não obstante, conforme documento acostado aos autos no ID 58478836, constou autorização para transferência do veículo preenchida em nome de terceiro estranho à lide, devidamente assinada pela requerente, em 08/02/2013, ou seja, aproximadamente um ano e três meses após a suposta venda do veículo ao requerido, que teria ocorrido em 25/10/2011. Portanto, inexistente nos autos prova inequívoca de que o veículo objeto da controvérsia foi efetivamente alienado ao réu/recorrido.
9. Nesse quadro, correta a improcedência do pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda para transferência dos débitos incidentes sobre o veículo, porquanto referida determinação judicial geraria obrigações para terceiros que não integraram a lide, o que é incabível.
10. Conforme destacado na sentença proferida, a autora tinha ciência da venda do veículo para o Sr. José, terceiro que não integrou a lide, em 8/2/2013, data em que já havia expirado o prazo de validade da procuração outorgada ao requerido, todavia, tentou impor ao réu o ônus da não comunicação da venda do veículo, mesmo sabendo não ser ele o responsável. Irretocável a condenação da autora nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II do CPC.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Majorada a condenação excepcional da recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da sentença (ID 58478857), observada a incidência de litigância de má-fé.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.